Tribunal: TJDFT
Processo: 0735653-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735653-16.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0702830-74.2024.8.07.0004 – ids 202462709; 206620342), que, em demanda revisional, indeferiu a tutela de urgência, para que o réu cesse as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes e para deferir a manutenção e posse do objeto da lide (veículo) ao demandante. Discorre acerca da função social do contrato, alegando, em suma, perigo de dano na negativação do seu nome e na perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo, pois acarreta constrangimento pessoal e comercial, bem como que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, no caso, discussão de cláusulas abusivas, a consignação é devida, sendo autorizado ao agravante depositar o valor que entender devido, não sendo prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (ids 202462709; 206620342 – autos principais): “(...). Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração o fato de que a análise das abusividades das cláusulas contratuais impugnadas depende de dilação probatória, inclusive com a eventual realização de cálculos aritméticos ou até mesmo perícia contábil, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO RECORRENTE NA POSSE DOS BENS OBJETO DO CONTRATO. IMPEDIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO No 300 DO CPC. CAUÇÃO. NÃO É SUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão recorrida não tratou das matérias concernentes a inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, daí porque inviável a discussão nos autos deste recurso. 2. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Não obstante a parte agravante ressaltar a existência de supostas irregularidades e abusividades no contrato de empréstimo firmado entre as partes, não se verifica nos autos, em um juízo de cognição sumária, tal situação, já que o recorrente anuiu mediante contrato com a instituição agravada, carecendo, pois, de dilação probatória. 4. A prestação de caução não autoriza, por si só, a concessão da tutela de urgência quando não restar demonstrado a probabilidade do direito vindicado. 5. Em sede de cognição não exauriente, como é próprio deste momento processual, depreende-se dos elementos contidos nos autos que a questão exige incursão probatória, sendo mais razoável a instrução do feito principal, quando serão melhor aferidas as alegações e provas das partes. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão n.1070618, 07044472820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, saliento que a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte. Assim, incabível o pedido de consignação do valor das parcelas ajustadas em contrato bancário, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado. Destaco que valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito). Por fim, assevero que ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com eventual consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator